Tribunal: TJBA
Processo: 8005543-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005543-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: WILLIAM SILVA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
SUPERENDIVIDAMENTO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MODALIDADE CREDCESTA. MARGEM CONSIGNÁVEL QUE DIVERGE DOS EMPRÉSTIMOS COMUNS. RESTABELECIMENTO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. APLICÁVEIS DECRETOS ESTADUAIS Nº
18.353/2018 C/C nº 17.251/2016.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Não restando ofendido o mínimo existencial apontado no Decreto N.º 11.567/2023, ou a margem consignável em favor do Credcesta prevista legalmente, bem como, não atendido o requisito legal imposto no art. 104-B, CDC, a reforma da decisão em comento é medida que se impõe.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8005543-90.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que é Agravante
BANCO MASTER S/A

e Agravado
WILLIAM SILVA DE CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e assim o fazem pelas razões adiante expostas.